Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710843-37.2025.8.07.0001 AGRAVANTE: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA DESPACHO Em atenção ao despacho ID 76250238, o agravante promoveu a regularização de sua representação processual. Remetam-se os autos à Secretaria para que, oportunamente, certifique o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator